Tribunal: TJBA
Processo: 8001450-29.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001450-29.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVAM NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação. Interrupção injustificada de serviço de telefonia móvel. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Alegação de contradição no acórdão. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de concessionária de telefonia e a condenou por danos morais, nos quais se alega contradição em razão do arbitramento da indenização por dano presumido e de suposta divergência em relação a entendimentos anteriores da relatoria

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, especialmente quanto à fundamentação da condenação por danos morais
in re ipsa
e à alegada divergência jurisprudencial interna.

III. Razões de decidir

3.O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão com base nas questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

4.O acórdão embargado analisou os pontos relevantes da demanda, decidindo com base na ausência de prova robusta acerca de evento de força maior e na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

5.A jurisprudência da Câmara julgadora tem se firmado no sentido de que a interrupção injustificada do serviço essencial de telefonia gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6.A utilização de embargos de declaração como meio para rediscutir o mérito da decisão é indevida, conforme entendimento reiterado do STJ, não se prestando os aclaratórios a conferir efeito infringente ao julgado, salvo na presença de vício, o que não se verifica.

7.A uniformização do entendimento jurisprudencial da Câmara, mesmo que represente mudança de posicionamento anterior, não configura contradição ou vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos, desde que respeitado o princípio do colegiado.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8001450-29.2018.8.05.0248
, em que é embargante
CLARO S.A.

e

embargado
GILVAM NASCIMENTO PEREIR
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.